Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INICIATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 26 DA LEI DISTRITAL 5.351/2014. ISONOMIA ENTRE CARREIRAS DISTINTAS. VINCULAÇÃO INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias ou para efeito de remuneração de pessoal do serviço público é vedada pelo art. 19, inc. XII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição Federal.
2. Constatada a divergência entre as atribuições dos cargos da Carreira Socioeducativa e Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, é patente a inconstitucionalidade do artigo 26 da Lei Distrital n° 5.351/2014, ao estabelecer vinculação ou equiparação remuneratória.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 26 da Lei Distrital n° 5.351/2014, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Unânime.